Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-20.2025.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-20.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 786.328.971-87 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1294-00 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BOOM SERVICE COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.659.294/0001-69 (APELANTE), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1294-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFEITO EM PRODUTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL POR UM DOS CORRESPONSÁVEIS. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS DEMAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente, os requeridos á procederem com a substituição do produto defeituoso, aparelho de ar-condicionado GREE (AR COND JAN GREE 7000), por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00.Condenou ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do art. 275 do CC e do art. 18 do CDC, o pagamento integral da obrigação por um dos devedores solidários (Magazine Luiza SA) extingue as obrigações dos demais corresponsáveis, inclusive da assistência técnica.

III. Razões de decidir

Verificada a responsabilidade solidária entre os membros da cadeia de consumo (CDC, art. 18, § 1º), permitindo ao consumidor acionar qualquer dos coobrigados.O pagamento integral das obrigações por um dos devedores solidários extingue a dívida para os demais, nos termos dos arts. 275 e 848 do CC. Comprovado nos autos o adimplemento integral das obrigações de fazer (substituição do produto) e de pagar (indenização por dano moral e honorários), restou ausente o interesse processual superveniente em relação à assistência técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária entre os membros da cadeia de fornecimento permite ao consumidor exigir qualquer deles. O pagamento integral da obrigação por um dos corresponsáveis extingue as obrigações dos demais devedores solidários.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 275 e 848; CDC, art. 18, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Boom Service Comércio Ltda contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, ajuizada por Sebastiana Nunes de Siqueira, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente, os requeridos á procederem com a substituição do produto defeituoso, aparelho de ar-condicionado GREE (AR COND JAN GREE 7000), por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00.Condenou ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando ilegitimidade passiva, eis que não manteve relação contratual direta com o consumidor. Narra que eventual responsabilidade civil sua série de natureza subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não se verifica nos autos.

Defende que sua atuação é meramente instrumental, desvinculada da cadeia de fornecimento e desprovida de qualquer nexo causal com o dano alegado. Aduz a condenação imposta implicaria indevida ampliação do conceito de fornecedor previsto no art. 18 do CDC, afrontando o princípio da legalidade.

Argumenta, ainda, que a co-ré Magazine Luiza S/A firmou acordo e quitou integralmente os valores da condenação.

Ao final, pugna pela exclusão da condenação solidária, com a consequente improcedência dos pedidos formulados contra si.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341430377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sebastiana Nunes de Siqueira, propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de Boom Service Comércio Ltda e outra.

Alega ter adquirido junto à loja de acessórios Magazine Luiza S.A, um aparelho de ar-condicionado da marca GREE (modelo AR COND JAN GREE 7000) , pelo valor de R$ 1.699,04 (mil seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos), pagamento parcialmente em espécie (R$ 340,44) e complementado por meio de cartão de crédito (R$ 1.358,60).

Relata que, transcorridos apenas 11 (onze) dias de uso, o equipamento deixou de funcionar adequadamente, deixando de refrigerar o ambiente. Procurada a loja fornecedora, foi-lhe informado que o prazo de troca direta era de 7 dias, sendo orientado a acionar a garantia para fins de reparo.

Por esse motivo, o autor contatou a assistência técnica autorizada Boom Service Comércio LTDA, que apenas compareceu à sua residência em 03/10/2025, ocasião em que coletou o equipamento para análise técnica. Segundo relatório da própria Boom Service, constatou-se que o compressor da unidade externa estava queimado e emitia ruído excessivo.

Posteriormente, em 14/03/2025, a empresa informou que uma peça precisaria ser resgatada, a qual fora solicitada. No entanto, decorrido o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, o produto não foi consertado nem devolvido em condições de uso, e a autora, idosa, com 86 anos de idade, encontra por mais de 50 dias sem poder utilizar o bem, o que lhe causou sérios transtornos.

Mesmo novo após contato com a loja fornecedora, foi informado de que nada poderia ser feito além de aguardar a chegada da peça para posterior conserto. Sem qualquer alternativa eficaz, a autora ajuizou a presente ação buscando a substituição do produto e a indenização pelos prejuízos suportados.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente, os requeridos á procederem com a substituição do produto defeituoso, aparelho de ar-condicionado GREE (AR COND JAN GREE 7000), por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00.Condenou ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando ilegitimidade passiva, eis que não manteve relação contratual direta com o consumidor. Narra que eventual responsabilidade civil sua série de natureza subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não se verifica nos autos.

Defende que sua atuação é meramente instrumental, desvinculada da cadeia de fornecimento e desprovida de qualquer nexo causal com o dano alegado. Aduz a condenação imposta implicaria indevida ampliação do conceito de fornecedor previsto no art. 18 do CDC, afrontando o princípio da legalidade.

Argumenta, ainda, que a co-ré Magazine Luiza S/A firmou acordo e quitou integralmente os valores da condenação.

Ao final, pugna pela exclusão da condenação solidária, com a consequente improcedência dos pedidos formulados contra si.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da condenação solidaria da empresa Boom Service Comércio LTDA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral proposta por Sebastiana Nunes de Siqueira, diante de vício apresentado em ar-condicionado adquirido junto à Magazine Luiza S/A.

Conforme se extrai dos autos, o produto viciado (ar-condicionado GREE) foi substituído pela ré, conforme comprova o documento de id. 341426943, de modo que foi cumprido as obrigações de fazer imposta judicialmente.

Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos contratos de produto que não foram sanados no prazo legal. Assim, o reconhecimento da responsabilidade solidária permite que o consumidor cobre a totalidade das obrigações de qualquer um dos coobrigados (fabricante, comerciante ou assistência técnica), cabendo à parte exigir eventual ação de regresso.

Contudo, o pagamento integral da condenação pela corré Magazine Luiza S.A, comprovadamente nos autos, implica na extinção das obrigações de fazer e de indenizar também para os demais corresponsáveis.

Verifica-se que o produto viciado (ar-condicionado GREE) foi substituído pela ré, conforme comprova o documento de ID 341426943, de modo que foi cumprido as obrigações de fazer imposta judicialmente.

No tocante ao dano moral e honorários sucumbenciais, verifica-se que a empresa Magazine Luiza S/A, efetuou o pagamento do valor integral da indenização prevista na sentença (R$ 5.000,00 e 20% sob o valo da condenação), conforme se verifica nos documentos constantes nos autos.

Ainda que a assistência técnica figura como corresponsável solidária por integrar, em tese, a cadeia de consumo nos moldes do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, é pacífico o entendimento de que o adimplemento integral das obrigações por um dos devedores solidários exonera os demais, conforme preceitua o art. 275 do Código Civil:
“A obrigação é solidária quando, tendo mais de um devedor, cada um é responsável pela dívida toda, e o pagamento feito por um deles aproveita aos outros.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 848 do Código Civil :
“O pagamento parcial feito por um dos devedores solidários extingue a dívida até esse montante; se o pagamento pelo total, extingue as obrigações para todos.”

Ressalte-se que não há qualquer controvérsia quanto à legitimidade passiva do apelante, contudo, à luz do princípio da causalidade e considerando que o valor da indenização por dano moral foi integralmente quitado pela co-ré, e que as obrigações de fazer (substituição do produto) foram cumpridas adimplida, mostra-se inexistente o interesse processual superveniente do autor em obrigações contra a Boom Service, o que impõe o reconhecimento da extinção das obrigações na relação à recorrente.

Havendo solidariedade passiva entre os réus, o adimplemento das obrigações por um deles extingue as obrigações para todos, eximindo os demais corresponsáveis.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para julgar extinta a obrigação em relação à Boom Service Comércio LTDA, com fulcro no art. 487, II, do CPC.,

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, julgo extinto o feito com qualidade de mérito quanto à Boom Service, nos termos do art. 487, II, do CPC, por ausência superveniente de interesse de agir, uma vez satisfeita integralmente o crédito pretendido.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026